Tribunal: STF
Processo: HC 262114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2025, por Ronaldo Moreira, advogado, em benefício de Leandro de Melo Amancio, contra decisão pela qual, em 13.8.2025, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.020.963:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de LEANDRO DE MELO AMANCIO, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu parcial provimento ao apelo ministerial a fim de redimensionar a pena do paciente para 14 anos de reclusão, mais 1.400 dias-multa, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06. 



    Essa condenação transitou em julgado em 31/10/2022. 



    A defesa afirma manifesta ilegalidade na dosimetria penal, diante da ausência de fundamento válido para o aumento da pena-base e para negar o privilégio especial da Lei de Drogas. 



    Requer a redução da pena inicial e o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    O pedido de liminar foi indeferido”.



      Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não haver desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente e que ele não preenche os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de desproporcionalidade da pena imposta ao paciente, pois não teria sido considerada sua primariedade e o fato de que todas as circunstâncias judiciais a serem avaliadas na primeira fase da dosimetria seriam favoráveis, sendo elevada a pena-base no dobro do mínimo legal “tão somente de forma subjetiva”.



     Sustenta que estariam preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os pedidos:



    “(...) redução da PENA-BASE; 



    Retomada do redutor do Artigo 33 § 4º da Lei da Droga; 



    Requer redimensionamento DOSIMETRIA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.020.963.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar na denúncia:



    “(...) no dia 25 de marco de 2020, por volta da 04h40min, policiais militares receberam chamada via COPOM indicando uma movimentação suspeita do caminhão SCANIA de placas CPJ-4058, detectada através de monitoramento das câmeras pelos responsáveis pela segurança do terminal BTP - Brasil Terminal Portuário. 



    Após se deslocarem para o local apontado, os policiais militares determinaram a parada do veículo, sendo que duas pessoas Wellington e Leandro, tentaram fugir, tendo sido capturados pelos referidos policiais. O motorista do caminhão, Adriano, permaneceu na boléia do caminhão e também foi preso. 



    Na sequência, os três denunciados foram conduzidos de volta para o terminal e, com o auxílio dos servidores da Receita Federal e de policiais federais, foram encontradas doze mochilas dentro do contêiner TCNU1084399 com destino a Antuérpia-Bélgica, as quais continham 326 kg de cocaína acondicionados em tabletes (conforme auto de apresentação e apreensão e laudo preliminar de constatação, ambos de Id 128505565). 



    (...) Adriano afirmou, em seu interrogatório policial, que o denunciado Leandro ofereceu 25 (vinte e cinco) mil reais para que ele retirasse trés pessoas que estavam dentro do terminal BTP logo após terem colocado drogas em contêiner”.



    Em 19.10.2020, o juízo da Quinta Vara Federal de Santos/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 5001837-06.2020.4.03.6104, pela prática de tráfico internacional de entorpecente, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Consta dessa sentença:



    “(...) Procedo a dosimetria das penas. 



    Crime do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 



    Os acusados não possuem registros de condenações anteriores transitadas (...). Não há informação nos autos que desabonem suas personalidades e condutas sociais. 



    As ações praticadas tiveram por fim a obtenção de lucro fácil, e merecem maior reprovação diante da elevada quantidade de substancia entorpecente apreendida - 326 kg (trezentos e vinte e seis quilos) de cocaína.



    Diante desses elementos, fixo as penas-base acima do mínimo legal: 6 (seis) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, mantenho as penas antes estabelecidas, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do Código Penal). 



    Na última etapa, considerando que a droga tinha por destino país estrangeiro, aumento em 1/6 (um sexto) as penas antes estabelecidas, em razão da incidência da causa especial de aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, perfazendo, assim, 7 (sete) anos de reclusão. 



    Considerando o fato de os réus serem primários, e de não haver prova dele integrarem organização criminosa, na forma do S 4º do art. 30 da Lei nº 11.343/2016, levando em contata, entretanto, a grande quantidade de droga (326 kg), diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), que passa a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão”.



    Interposta a Apelação Criminal n. 5001837-06.2020.4.03.6104 por ambas as partes, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 27.9.2021, negou provimento ao recurso interposto em benefício do paciente e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para aumentar a pena dele para quatorze anos de reclusão e 1.400 dias-multa, mantido o regime inicial fechado:



    “(...) Leandro de Melo Amancio



    Do Trafico Internacional de Entorpecentes 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz fixou a pena-base em 6 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes e a pena permaneceu inalterada. 



    Na terceira fase da dosimetria, o juiz majorou a pena em 1/6, em razão da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343 /06) e reduziu-a por força da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em 1/6. A pena restou definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no valor minimo legal. 



    Primeira Fase da Dosimetria 



    Observo que o juiz valorou negativamente a quantidade e a natureza do entorpecente. Em suas razões recursais, a defesa pretende a fixação da pena-base no minimo legal e a acusação, sua exasperação.



    Observo que, de fato, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido merecem valoração negativa, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Bem assim, nos termos do entendimento desta E. Turma, a sentença deve ser reformada porquanto a grande quantidade de cocaína (326kg) merece maior repreensão. 



    Sendo assim, a fim de adequar a pena-base ao entendimento dessa Turma, exaspero-a para 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa. 



    Segunda Fase da Dosimetria 



    Inexistindo atenuantes ou agravantes, a pena intermediaria permanece a mesma da fase anterior. 



    Terceira Fase da Dosimetria 



    Na terceira fase, pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo. A acusação, o seu afastamento.



    (...) O pertencimento a organização criminosa não exige amplíssimo grau de conhecimento a respeito desta, nem qualquer parcela de domínio ou comando global sobre suas atividades, seja material, seja intelectualmente. Evidentemente, um subordinado em organização criminosa, com atribuições exclusivamente operacionais e sem qualquer comando sobre um braço dela, é, sim, uma sua parte.



    No caso dos autos, a complexidade dos fatos (envolvimento de três caminhões, vários agentes, violação de contêiner para introdução do entorpecente, remessa internacional via porto e a valiosa carga que seria exportada) revelam que a participação do acusado não foi ocasional e específica para realizar apenas o tráfico das drogas apreendidas nestes autos. O réu foi o responsável pelo tráfico de uma carga altamente valiosa, cuja remessa ao exterior, seguramente, não seria confiada a uma pessoa que não estivesse minimamente envolvida com a organização criminosa. 



    Verifico também que LEANDRO admitiu que já foi processado anteriormente, também pela prática do crime de tráfico de drogas (ID151487786), o que sugere sua dedicação a atividades criminosas. Neste ponto, anoto que há ‘dedicação a atividades criminosas’, em apertada síntese, se ocorrer a demonstração - inclusive sem certificação de condenação formal, ou seja, por elementos colhidos nos próprios autos ou a eles trazidos - de que a pessoa se envolve em atividades delitivas como seu meio de vida ou um de seus meios de existência e uma relevante ‘ocupação’ em seu cotidiano, seja concomitantemente ao tempo dos fatos apurados em um caso concreto, seja em um passado próximo, que sugira alguma linha de continuidade em relação ao tempo dos fatos (se se tratasse de práticas em passado remoto, não se poderia falar em ‘dedicação a atividades criminosas’, mas em uma etapa de há muito superada na existência do acusado). 



    Além disso, o procedimento sofisticado e organizado adotado na empreitada criminosa revela um conhecimento somente possível àquele que realmente faz parte da organização criminosa. 



    Dessa forma, de rigor o afastamento da benesse reconhecida na sentença”. 



    Esse julgado foi mantido no Superior Tribunal de Justiça pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração:



    “(...) Na primeira fase, atento ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, o Tribunal de origem considerou a gigantesca quantidade de entorpecentes apreendidos com os réus (326kg de cocaína) e de alta lesividade do entorpecente para estabelecer a pena inicial em 12 anos de reclusão, o que não se mostra desarrazoado, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    (...) Ademais, conclui acertadamente pelo envolvimento habitual dos réus em atividade criminosa (...).



    Ou seja, não há dúvida que o modus operandi do delito e as circunstâncias da prisão em flagrante comprovam a inserção do agente em atividade criminosa organizada”.



    5. A pena-base foi definida em primeira instância em seis anos de reclusão, em razão da quantidade de entorpecente apreendido (326 kg de cocaína). Em segunda instância, no julgamento do recurso de apelação da acusação, foi definida a pena-base em doze anos de reclusão, conferindo-se “maior repreensão” em razão da valoração desfavorável da circunstância judicial da quantidade e da natureza do entorpecente. Portanto, no juízo adstrito ao livre convencimento do órgão julgador, foi conferida maior reprovabilidade em segunda instância à mesma circunstância judicial desfavorável. Não há se cogitar de desproporcionalidade na fixação da pena-base.



    6. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



     



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



     



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    7. Quanto à pretensão do impetrante de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que esse benefício foi concedido em primeira instância e afastado em segunda instância, sob o argumento de que, na espécie, a “complexidade dos fatos (envolvimento de três caminhões, vários agentes, violação de contêiner para introdução do entorpecente, remessa internacional via porto e a valiosa carga que seria exportada) revelam que a participação do acusado não foi ocasional e específica para realizar apenas o tráfico das drogas apreendidas nestes autos”. 



    Ressaltou-se, ainda, que o paciente foi “o responsável pelo tráfico de uma carga altamente valiosa, cuja remessa ao exterior, seguramente, não seria confiada a uma pessoa que não estivesse minimamente envolvida com a organização criminosa”. 



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora